Tribunal: STF
Processo: HC 185816
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 578.496/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Jorge Mussi, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “a decisão restritiva de liberdade encontra-se sem fundamento, sem fazer qualquer menção às hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal”. Afirma que o paciente se encontra “preso provisoriamente desde 19 de setembro de 2019, portanto, há aproximadamente 08 (oito) meses” e que “não existe prognóstico acerca da entrega da prestação jurisdicional definitiva”. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva do paciente assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. 
    6. Decido. 
    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As decisões das instâncias precedentes não são teratológicas ou patentemente desfundamentadas. Dou especial importância aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, no sentido de que “elementos de gravidade justificam a manutenção da prisão, observando que foi apreendida expressiva quantidade de drogas, com realce para a reincidência do paciente, indicando situação geradora de periculosidade pela reiteração da conduta”.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator